Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, COM EXCEÇÃO DAS AÇÕES EM CURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No direito brasileiro prevalece a regra de que a lei inconstitucional é nula de pleno direito, de modo que seus efeitos deverão retroagir desde sua entrada em vigor (efeitos ex tunc). Todavia, em razão dos gravames que podem decorrer da aplicação irrestrita da teoria da nulidade absoluta da lei inconstitucional, admite-se que o STF, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restrinja os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

2. O próprio texto constitucional fornece instrumentos para a modulação dos efeitos pelo STF, ao estabelecer como princípios a garantia da segurança jurídica, da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade. Cuida-se da relativização de um princípio inserido na constituição (nulidade absoluta da lei inconstitucional) a fim de que prevaleçam outros também de índole constitucional (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade), que serão estabelecidos de acordo com as circunstâncias do caso concreto, após um juízo de ponderação pela Suprema Corte de Justiça.

3. Em julgamento em sede de repercussão geral (RE 1.287.019 - Tema 1.093), o STF firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No julgado, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que, em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, o julgamento surtirá efeito a partir da medida cautelar concedida nos autos da ADI no 5.464/DF e, em quanto às demais empresas, a partir do exercíciofinanceiro seguinte à conclusão do julgamento, com exceção dasdemandas já em curso.

4. As decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral, produzem efeitos a partir da publicação da ata da respectiva sessão julgamento. Logo, se o STF definiu, na modulação, que somente as “demandas em curso” serão atingidas, de imediato, pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015, devem ser incluídas todas as ações distribuídas até a data da publicação da ata de julgamento.

5. Ao constatar que a demanda foi proposta após a publicação da ata do julgamento do RE 1.287.019 pelo STF, impõe-se reconhecer o acerto da sentença ao julgar improcedente a pretensão inicial, pois os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL terão início somente no exercício de 2.022.

6. Nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, se a Fazenda Pública é parte na demanda, os honorários advocatícios serão fixados em conformidade com os percentuais descritos na norma, dependendo do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atribuído à causa. Ainda que a regra comporte exceções, para dar lugar à equidade (§ 8a, do art. 85 do CPC), conforme precedentes do STJ, tal somente pode ocorrer se os honorários fixados sobre o valor da causa se revelem irrisórios ou exorbitantes, desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido no feito, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Reforma-se a sentença na parte que fixou os honorários com base na apreciação equitativa do julgador, por constatar que sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não se mostra exorbitante ou incompatível com o trabalho realizado no feito.

8. Recuso da parte autora desprovido. Recurso do réu provido.